Tribunal: TJMT
Processo: 0050109-58.2013.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050109-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA - CPF: 318.599.921-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ULLY SOUZA MATTOZO - CPF: 036.120.091-92 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA - CPF: 318.599.921-53 (APELANTE), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS DE REAJUSTES INFLACIONÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.

Recursos de apelação interpostos por CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em “Ação Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria”. A autora pleiteia o pagamento de diferenças inflacionárias acumuladas entre 1995 e 2001, no percentual de 54,35%, com base no INPC, bem como a recomposição de seus benefícios suplementares. A FUNCEF impugna a concessão de justiça gratuita à autora e requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão:

(i) definir se a autora possui direito ao pagamento das diferenças inflacionárias no percentual de 54,35%, referentes ao período de 1995 a 2001, e à recomposição dos benefícios suplementares;

(ii) analisar a validade da concessão do benefício de justiça gratuita à autora;

(iii) avaliar a adequação do montante arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acordo firmado entre as partes, no qual a autora aderiu ao saldamento do plano REG/REPLAN e às novas regras previdenciárias, configura ato jurídico perfeito, válido e eficaz, não havendo requerimento de sua desconstituição nos autos.

O regulamento da FUNCEF estabelece, de forma legítima, o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar, respeitando os limites regulamentares e a legislação aplicável.

A reposição parcial das perdas inflacionárias em 27,07%, aplicada pela FUNCEF, encontra-se em consonância com o regulamento do plano e evita prejuízos aos demais beneficiários, preservando o equilíbrio atuarial do fundo.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que, havendo migração para novo plano de benefícios, não se aplica o regulamento anterior, respeitando-se as condições livremente pactuadas no termo de adesão.

Não há comprovação nos autos de que a autora possua condição financeira incompatível com a concessão de justiça gratuita. Assim, mantém-se o benefício nos termos do art. 98 do CPC.

O valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em primeira instância (10% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 233,97) é ínfimo e desproporcional ao trabalho realizado, sendo fixado e majorado, por equidade, para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido para fixar e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

A transação firmada no âmbito de previdência complementar, envolvendo migração para novo plano de benefícios, configura ato jurídico perfeito, não se aplicando o regulamento do plano anterior.

O equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência complementar prevalece sobre pretensões individuais de reajuste superior ao previsto no regulamento.

O benefício de justiça gratuita, uma vez concedido, só pode ser revogado mediante comprovação de ausência de hipossuficiência financeira.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser fixado por equidade quando o valor inicialmente arbitrado for irrisório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de

Apelação Cível
interpostos por ambos litigantes:
CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA
e
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
contra sentença proferida na “Ação Ordinária de Diferenças de Complementação de Aposentadoria” -
objetivando a condenação da ré ao pagamento das perdas em sua aposentadoria, perfazendo o total de 54,35%, referente à inflação acumulada no período 1995 a 2001
- perante a 8ª Vara cível da comarca de Cuiabá.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

187097678)
julgou improcedentes
os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, de exigibilidade suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

A apelante CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA em suas razões (ID.

187097683) requer a reforma da sentença de improcedência, que rejeitou seu pedido de pagamento de diferenças inflacionárias acumuladas entre 1995 e 2001, no percentual total de 54,35%, bem como a recomposição dos seus benefícios suplementares com base nesse índice.

Alega que a prática de congelamento de benefícios por sete anos (1995-2001), em período de inflação crescente, comprometeu significativamente o poder aquisitivo dos assistidos e violou a irredutibilidade dos benefícios. Destaca que a ausência de reajustes anuais contraria a periodicidade obrigatória prevista no Decreto 81.240/78, que estabelece a revisão de benefícios previdenciários com intervalo não superior a um ano.

Afirma que o percentual reconhecido pela FUNCEF não reflete o índice inflacionário acumulado no período. Sustenta que a entidade previdenciária reconheceu administrativamente o direito à reposição, porém de forma parcial e vinculada ao atingimento de meta atuarial, o que contraria tanto a legislação aplicável quanto os próprios regulamentos da FUNCEF. Ademais, destaca que o percentual devido é de 54,35%, referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de congelamento dos benefícios.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a FUNCEF ao pagamento do total de 54,35%, sem descontos ou vinculações a metas atuariais, e à recomposição de seus benefícios suplementares no mesmo índice. Além disso, pleiteia o recálculo da reserva matemática, devidamente atualizado.

A apelante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em suas razões (ID.

187097679) impugna o benefício da justiça gratuita deferida à parte autora.

Sustenta que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em montante insuficiente, correspondente a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, o que resultou em apenas R$ 233,97. Argumenta que esse valor não é suficiente para remunerar o trabalho realizado por seu patrono

Requer a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de forma a garantir remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido. Requer, ainda, a revogação da justiça gratuita concedida à apelada, considerando sua situação financeira e a ausência de elementos que justifiquem o benefício.

Contrarrazões sob ID. 187097687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
da demandante CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA reside nas seguintes asserções:

·

O percentual reconhecido pela FUNCEF, de 27,07%, não reflete o índice acumulado da inflação entre 1995 e 2001, que corresponde a 54,35% com base no INPC.

·

A diferença não corrigida gerou defasagem nos valores percebidos e comprometeu a base de cálculo para benefícios futuros, que viola o Princípio da Irredutibilidade dos Benefícios.

A tese recursal
da demandada FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF reside nas seguintes asserções:

·

Os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados em montante insuficiente, correspondente a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.000,00, o que resultou em apenas R$ 233,97, valor insuficiente para remunerar o trabalho realizado pelo patrono.

·

Revogação da justiça gratuita concedida à parte autora.

Em relação à impugnação à justiça gratuita
suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida a parte autora.

Assim,
afasto
o pedido de revogação da justiça gratuita.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença:

“(...)

Cuida-se aqui de aposentadoria suplementar ou complementar a que faz jus a autora ao aderir ao plano de benefícios previdenciários ofertados pela ré, FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais, mediante assinatura do “Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação de Direitos Previdenciais” e do requerimento de benefício de aposentadoria. O que pretende a autora, em síntese, é o pagamento da diferença decorrente de supostas perdas inflacionárias, tidas como havidas no mencionado período, em percentual de 54,35%, em lugar dos 27,07%, ao argumento de que este último percentual fixado quando da alteração do art. 115 do regulamento REG-REPLAN, embora tenha observado o regular processamento normativo, não corresponde à realidade.

(...)

Nota-se que o ponto controvertido reside na existência, ou não, de nulidade na alteração do regramento do Regulamento REG-REPLAN SALDADO, bem como na cláusula indicada no termo de adesão, o que obrigaria a ré a pagar o reajuste da aposentadoria em favor da autora e em razão da perda inflacionária, INPC, referente ao mencionado período.

É cediço que as regras do plano de previdência são aprovadas em Assembleia, as quais são válidas para todos os associados, não havendo nos autos, especificamente, o fundamento que implique na nulidade dos planos REG-REPLAN ou REG-REPLAN SALDADO.

Outrossim, a alteração do Regulamento com a inclusão do § 2º ao artigo 115, ao contrário do que aduz a inicial, tenta recompor as perdas ocorridas no período de setembro/1995 a agosto/2001, porém, dentro dos limites do plano de benefícios da FUNCEF, a fim de manter o equilíbrio financeiro e atuarial da instituição.

(...)

In casu, não há que se falar em procedência da ação para determinar reajuste à suplementação da aposentadoria da autora, em detrimento das disposições que regulamentam o plano de benefício a que aquela livremente aderiu, em flagrante prejuízo dos demais beneficiários e em dissonância às leis complementares e à finalidade da previdência privada.

Referido entendimento está de acordo com o que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo incontroversa a migração voluntária do associado ao plano REG-REPLAN e REG-REPLAN SALDADO, os quais estabeleceram de forma clara que a adesão implicaria em quitação e renúncia aos direitos que pudessem eventualmente existir, deve ser respeitada a obrigação do contrato e suas cláusulas (pacta sunt servanda), bem como o ato jurídico perfeito
.” (g.n).

As apelações foram interpostas contra sentença que julgou improcedente a demanda que almejava o pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria da parte autora.

Sob essa ótica, afirma o requerente/apelante que se encontra aposentado com suplementação de aposentadoria paga pela ré.

Sustenta, contudo, que, no período compreendido entre setembro de 1995 e agosto de 2001, o país enfrentou elevada inflação, sem que houvesse reposição proporcional no valor da suplementação, resultando em expressiva defasagem de seus benefícios, equivalente a 54,35%.

Diante disso, requer o pagamento das perdas sofridas nas suplementações no período de 1995 a 2001, com a reposição da inflação acumulada, além da devolução dos valores indevidamente reduzidos do montante da suplementação de suas aposentadorias, em razão dos reajustes promovidos pelo INSS.

Requer provimento para ser aplicado o percentual de 54,35%, referente ao INPC acumulado entre 01/09/1995 a 31/08/2001, com a consequente condenação da FUNCEF ao pagamento das diferenças.

De início, verifica-se que foi celebrada uma transação entre o réu e o autor, que aderiu ao saldamento do REG/REPLAN (2006). O acordo envolveu direitos relacionados ao plano anterior (REG/REPLAN), com a consequente novação das obrigações e a renúncia a quaisquer direitos ou deveres fundamentados no regime anterior.

Dessa forma:

Termo de Migração - ID. 187097663 - Pág. 96:

ID. 187097663 - Pág. 100 - TERMO DE SALDAMENTO 2006:

É certa a existência de acordo/novação celebrado entre as partes, o qual se considera válido, até porque não foi requerida sua desconstituição, portanto, tem-se como válido e eficaz os termos da adesão ajustada.

Assim, tenho que, em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, não há como desconstituir o que foi objeto de pactuação entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS PRIMITIVO. INAPLICABILIDADE. 1.
A migração é feita por meio de transação extrajudicial, no qual há acordo de vontades e concessões de vantagens recíprocas, operando-se a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior de uma mesma entidade fechada de previdência complementar.
2.
Existindo a migração de plano de benefícios de previdência privada, não há falar em aplicação do regulamento do plano de benefícios primitivo, que não rege, na atualidade, a relação contratual previdenciária mantida entre as partes.
3.
Inexistindo declaração de nulidade da transação firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao status quo ante, devem ser obedecidas as condições pactuadas
. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1576934/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em21/02/2017, DJe 01/03/2017). (g.n).

Ademais, o STJ enfrentou a questão e pacificou a sua jurisprudência em sentido de ser inviável o pedido de inclusão das verbas salariais incorporadas ao salário por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática necessária ao pagamento do benefício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RENDA MENSAL INICIAL. REVISÃO DO CÁLCULO. ALTERAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANOS DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO ANTERIOR. VERBAS SALARIAIS CONCEDIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. “1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
Havendo migração de planos de benefícios, não se admite a realização dos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria de acordo com as regras estabelecidas no regulamento anterior. 3. É inviável o pedido de inclusão das verbas salariais incorporadas ao salário por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática necessária ao pagamento do benefício.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STJ - Edcl no AgRg no Ag 842.268, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti) (g.n).

Ressalte-se que o fundo previdenciário é custeado por contribuições dos participantes e do patrocinador, não podendo ser onerado além de suas capacidades financeiras, sob pena de prejudicar o equilíbrio do sistema e comprometer a continuidade do pagamento dos benefícios.

Outrossim, a relação entre as partes é regida por contrato previdenciário firmado voluntariamente pela apelante, mediante adesão ao Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e ao Novo Plano e Novação de Direitos Previdenciários.

Neste espeque, a recomposição parcial das perdas em 27,07%, aplicada ao caso concreto, embora inferior ao pleiteado pela autora, foi implementada de forma proporcional e responsável, respeitando os limites do plano e evitando prejuízos aos demais beneficiários.

A supracitada adesão configura ato jurídico perfeito, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que protege o contrato e suas cláusulas.

O princípio do pacta sunt servanda assegura que as partes estão vinculadas às condições expressamente pactuadas, especialmente em contratos de previdência complementar, regidos pela Lei Complementar nº 109/2001.

A jurisprudência deste sodalício entende de igual forma:

“AÇÃO ORDINÁRIA – DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF – REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/1995 A AGOSTO/2001 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, o regulamento REG/REPLAN da FUNCEF, além de estar mantendo a paridade entre os proventos da aposentadoria e os vencimentos dos servidores da ativa, também buscou recompor as perdas, reconhecidamente ocorridas entre os anos de 1995 e 2001, dentro dos limites e possibilidades do seu plano de benefícios, até porque não havendo reajuste na remuneração dos servidores da ativa, não há que falar em aumento da suplementação dos benefícios do servidores inativos. “É vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da lei Complementar n. 108/2001, independente das disposições estatutárias e regulamentares
.” ( REsp n. 1.425.326/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.05.2014).” (TJ-MT 00504785220138110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (g.n).

Por fim, cumpre analisar o pedido recursal da parte demandada inerente a modificação do critério de condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que os honorários sucumbenciais foram fixados sob o valor da causa (R$ 1.000,00), critério que se mostra inadequado.

Sabendo que o valor da causa se mostra irrisório, verifica-se que a sucumbência redunda em quantia aquém do adequado.

Assim, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC, considerando-se a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, assim como ser o tema de ordem pública, considerando-se ser ínfimo o valor dos honorários advocatícios eleitos em primeira instância,
fixo-os por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos
RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte ré para fixar por equidade os honorários sucumbenciais em prol da demandada em R$ 3.000,00 (três mil reais), já considerando a majoração recursal pelo desprovimento do apelo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024